Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723525-97.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: N&amp;F CONCRETAGEM OBRAS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME, FÁBIO MEIRELES, NELI DA COSTA SILVA MEIRELES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO N&amp;F CONCRETAGEM, OBRAS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA ME e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Argumentam que a indicação dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente deve ser exigida após a vigência da futura lei regulamentadora. Alegam que o tema da insurgência foi, devidamente, prequestionado. Sustentam, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ, aduzindo que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026